Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-29.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. PRETENSÃO QUE SÓ PODE SER EXERCIDA NA VIA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1076. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, ACESSO À JUSTIÇA E BEM SOCIAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece os princípios da sucumbência e da causalidade para definir quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
2. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
3. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
4. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra comporta exceção.
5. Em casos excepcionais, o princípio da sucumbência cede espaço para o princípio da causalidade, de modo que a condenação às despesas processuais e aos honorários advocatícios deve ser direcionada à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que vencedora. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. Na hipótese, tanto pelo princípio da sucumbência como pelo da causalidade, cabe ao réu/apelado arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, pois: 1) os pedidos foram julgados procedentes; e 2) o autor/apelante não tinha como exercer sua pretensão de que o réu se abstivesse de cobrar extrajudicialmente a dívida prescrita sem recorrer ao Poder Judiciário. Por outro lado, conforme reconhecido na sentença, ao manter a cobrança da dívida – apesar da oposição do autor/apelante – o réu/apelado deu causa à instauração do processo.
7. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Tema 1.076, decidiu, por maioria, pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
8. Todavia, o próprio STJ, após a edição do Tema 1.076, entendeu que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa pode gerar a parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. O STF, no mesmo sentido, em recente julgado, adotou o critério da equidade.
9. No caso, a aplicação do art. 85, §2o do CPC sobre o valor da causa de R$ 396.781,80 ensejaria, em tese, honorários na quantia mínima de R$ 39.678,18. A questão tratada na origem (cobrança extrajudicial de dívida prescrita) apresenta baixa complexidade e não foi necessária dilação probatória, cuja realização foi dispensada pela própria autora. A mesma consideração se estende ao presente recurso.
10. Devem ser mantidos os honorários fixados em sentença com base no princípio da proporcionalidade no valor de R$ 2.000,00. O valor é proporcional, dada a baixa complexidade da demanda e ao tempo reduzido exigido pelo serviço.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar o réu ao pagamento das despesas processuais, mantido o valor dos honorários fixados em sentença.